Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702037-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: JURACY GONCALVES CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança cumulada com pedido de obrigação de fazer, no 0796981-93.2024.8.07.0016 (Id 219914909 dos autos de origem), ajuizada por JURACY GONCALVES CARDOSO em desfavor de ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL, nos seguintes termos: “JURACY GONCALVES CARDOSO ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, em desfavor da ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL. Narra o autor que possuía uma residência em uma área localizada na Região Administrativa de São Sebastião há quase trinta anos e que foi procurado no final do ano de 2023 pelos representantes da Ré ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL, com autorização do Governo do Distrito Federal, representado por prepostos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, com a proposta de que, a fim de evitar discussões judiciais morosas e caras, que poderiam ocasionar na sua retirada compulsório do local e sem qualquer direito à indenização, fosse o referido imóvel permutado por outro a ser construído e entregues no prazo de 60 (sessenta) dias, juntamente com as demais quatorze famílias que ali residiam e que já haviam aceito acordo desta natureza. Acrescenta que também fora proposto que, até que o referido imóvel a ser entregue em permuta fosse concluído, a ré se comprometeria a pagar ao autor o valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a primeira parcela acrescida do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para arcar com as despesas de mudança. Ressalta que, nada obstante, encerrado o prazo inicialmente acordado no último dia 09/04/2024, o imóvel previsto no acordo não foi entregue e a ré deixou de pagar o valor dos aluguéis mensais que havia se comprometido. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que a ré volte a depositar na conta do autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) acordado entre as partes a título de despesas de aluguel no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda do Termo de Acordo Extrajudicial, a fim de evitar que este seja obrigado a deixar o imóvel que ocupa pela inadimplência no pagamento dos aluguéis contratados, sob pena de penhora do montante em suas contas e, ainda, o pagamento de multa-diária em valor a ser estipulado a justo critério do Juízo, sem prejuízo da responsabilização de seu presidente pelo crime de desobediência. Como pedido subsidiário da tutela provisória de urgência, tendo em vista que o imóvel que fora prometido ao autor pela ré em permuta com aquele que possuía fora parcialmente construído, restando pendente apenas a construção do muro e portão que o guarnecerá, assim como a ligação de água e energia, diante da inadimplência desta em continuar a arcar com os aluguéis contratados, caso esta não cumpra a ordem judicial de voltar a depositar os referidos valores, que então seja autorizado que o autor tome posse de referido imóvel, ainda que se encontre inacabados, posto que, se for para ficar na rua ou dependendo da boa vontade de terceiros em lhe acolher quando despejados por falta de pagamento, prefere ocupar o imóvel que, em tese, já lhe seria destinado, ainda que de forma precária, nos termos do capítulo V da presente inicial É o Relatório. DECIDO. De início, RECEBO a emenda à inicial promovida nos ID’s 217814069 e 218791875. CONCEDO ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, §3o, CPC). Ademais, os extratos bancários de ID’s 217814075 a 217814080, contracheques e a CTPS digital de ID 215995317 comprovam a necessidade de concessão do beneplácito. Feito isso, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidenciem a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida. Na espécie, verifico a probabilidade do direito alegado. Conforme contrato assinado pelas partes (ID 215995324) ficou estipulado na cláusula 2a, §1o, que “enquanto não concluído a edificação da residência destinada aos ocupantes, em razão da desocupação do atual imóvel por ele utilizado, a ASSMPC arcará com um valor mensal de aluguel no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por família OCUPANTE”. Segundo a narrativa do requerente, o imóvel ainda não foi entregue, estando a obra parcialmente acabada, mas a ré cessou o pagamento dos aluguéis de maneira unilateral, conforme extratos de conta corrente juntados aos autos, ocasionando inadimplemento da obrigação por si assumida na cláusula supra indicada. No que atine ao perigo da demora, ele decorre do próprio objeto da avença. O requerente foi removido do local em que ocupava para possibilitar a construção do Hospital Regional de São Sebastião. Em troca, receberá uma casa da parte ré, edificada na poligonal do empreendimento Alto Mangueiral. Até lá, não possui moradia, no que se justifica os aluguéis que a requerida deveria estar pagando, cujo inadimplemento acarreta risco de despejo. Por fim, a medida é reversível, já que se trata de encargo econômico, sendo possível a execução por quantia certa em caso de eventual improcedência. Destarte, nos termos expostos, CONCEDO ao autor a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, para DETERMINAR à parte ré que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), pague o aluguel de R$ 2.000,00 destinado ao autor, assim como restabeleça o pagamento das parcelas vincendas, até a efetiva entrega das edificações, conforme avençado em contrato. Escoado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) sem notícia de pagamento, como medida apta a garantir a eficácia da presente decisão, determino a penhora via Sisbajud, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referentes aos aluguéis de outubro, novembro e dezembro/2024.” O Agravante alegou em suas razões recursais que: (i) é entidade sem fins lucrativos e possui direito real sobre o local onde será construído o imóvel; (ii) há risco de dano irreparável pela restrição financeira que será causada a ela e a terceiros; (iii) a edificação já foi concluída, fato que afasta o alegado inadimplemento; (iv) não houve a entrega por culpa da Neoenergia e da CAESB que não concluíram as ligações dos serviços; (v) o contrato que prevê o pagamento de aluguel é nulo por se tratar de bem público. Requereu o deferimento da gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a revogação da decisão agravada. Manifestação da agravada sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo (Id 68060279). Preparo recursal recolhido na data da interposição (Ids 68083652 e 68083653). É o relatório. DECIDO. De início, constata-se que a parte recorrente pugnou pelo deferimento de gratuidade de justiça, mas juntou o preparo recursal (Ids 68083652 e 68083653). Considerando que são atos contraditórios opera-se a preclusão lógica, uma vez que foi preenchido o requisito do art. 1007 do CPC, reputando-se, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido de deferimento do benefício. No sentido de que o pagamento das custas é incompatível com o pedido de justiça gratuita, é remansosa a jurisprudência do c. STJ, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 2.1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, tendo em vista que o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. [...] 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DO PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA FEITO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECOLHIMENTO DO PREPARO DE FORMA SIMPLES. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso, a parte recorrente desistiu do pedido da gratuidade realizado perante o Tribunal de origem, em razão da prática de ato incompatível com o pedido. Consequentemente, o recolhimento das custas simples após a interposição do recurso especial ficou irregular. 2. Mesmo após a regular intimação para regularização do preparo, a parte não comprovou o seu recolhimento na forma devida, de modo que o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.567.522/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATO INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA CONTRA A SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.483.813/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.568.099/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) Sobre a alegação de nulidade contratual De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Além disso, nos termos do art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas que envolvam questões arroladas nos respectivos incisos. Contudo, devem ser observados, ainda, os demais princípios processuais, de modo que as questões devem ser inicialmente suscitadas e analisadas no juízo de origem para que sejam alegadas no recurso, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal e caracterizar supressão de instância por inobservância ao duplo grau de jurisdição, o que impõe o não conhecimento do recurso nessa parte. No caso concreto, constata-se que a questão trazida em recurso sobre a tese de nulidade contratual, fundada nas alegações de que se trata de bem público e de que possui ou não o direito real sobre o imóvel em que houve a construção, foi simultaneamente apresentada no juízo “a quo” em contestação e nas razões do presente recurso. Logo, inexiste análise sobre a tese declinada, ou seja, não há decisão que acolha ou rejeite o tema e, ainda, deve se ressaltar que tal tema não é hipótese de Agravo de Instrumento, violando o próprio caput do art. 1.015 do CPC e demanda dilação probatória com análise percuciente sobre o mérito. Assim, não conheço do agravo de instrumento em relação à tese de nulidade do contrato, fundada nas alegações de que se trata de bem público e de que possui ou não o direito real sobre o imóvel em que houve a construção. Sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Em relação à probabilidade do direito para o deferimento do efeito suspensivo, o recorrente alega que o fato de a obra estar concluída, ainda que a entrega esteja pendente, é apto a obstar o pagamento do aluguel. Sobre a obrigação, transcrevo as cláusulas do contrato firmado nas partes que interessam (Id 68056565): “CLÁUSULA SEGUNDA – DO ESTABELECIMENTO DE OBRIGAÇÕES MEDIANTE CONDIÇÃO E RESPONSABILIDADE [...] PARÁGRAFO PRIMEIRO – As partes ajustam que, enquanto não concluído a edificação da residência destinada ao OCUPANTE(S), em razão da desocupação do atual imóvel por ele utilizado, a ASSMPC arcará com um valor mensal de aluguel no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por família OCUPANTE(S), sendo que o primeiro aluguel será no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão da necessidade de custeio da mudança dos pertences dos OCUPANTE(S). [...] PARÁGRAFO SÉTIMO – Caso a ASSMPC não entregue as casas no prazo pactuado no presente instrumento incorrerá em multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado à data que efetivamente comunicar o OCUPANTE(S) para que tome posse do imóvel. [...]” Entretanto, à luz da boa-fé objetiva, não há como ser atribuída a interpretação literal e restrita, conforme pretendido pelo agravante. Isso porque a base do contrato não é meramente a concluir a construção, mas de promover a efetiva entrega do imóvel pronto para ingresso e estabelecimento de moradia, de modo que o dever de pagamento do aluguel provisório se estende até a efetiva entrega. Para afastar a responsabilidade pela não entrega do imóvel, o agravante atribui a terceiros a responsabilidade. Todavia, em análise perfunctória, a estrutura para viabilizar o acesso aos serviços básicos de luz e água é fato inerente à entrega de unidade imobiliária e está compreendida na construção do imóvel. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelo recorrente para reformar a decisão agravada. Sob a ótica da urgência, também não vislumbro estar presente o requisito, na medida em que não há nos autos qualquer documento que fundamente a alegação declinada. Ademais, tal requisito, isoladamente, não viabiliza o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, CONHEÇO EM PARTE do Agravo de Instrumento conforme fundamentado. Na parte conhecida, ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital